Tribunal: TJPA
Processo: 0812464-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812464-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: IZAEL PALHETA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES - TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRACAMENTO DE AÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se justifica diante da periculosidade concreta do mesmo, onde foi apreendia expressiva quantidade de substância entorpecente com extremo poder viciante (cocaína) e com características de traficância (embaladas em saquinhos dividos em 25 em porções). Como bem delineado no decreto constritivo, o paciente é contumaz na prática delitiva, eis que responde em outros processo por crime desta natureza, além de dois crimes de homicídio e um crime contra o patrimônio, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do paciente, devendo ser mantida a constrição preventiva.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. A
s alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
IZAEL PALHETA BRAGA
, figurando como autoridade coatora o MM.
JUIZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

Extrai-se dos autos que o paciente
encontra-se preso desde 04/09/2020, em razão de, supostamente, ter praticado as condutas descritas nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a impetração em síntese que houve ilegalidade na prisão em flagrante, pois o paciente não era alvo da ação policial e teve seu lar inconstitucionalmente invadido. Por estas razões requer o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal, em face das provas terem sido obtidas de forma ilícita.

Os autos me vieram conclusos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade coatora, que as apresentou com as formalidades de praxe.

Em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes de Oliveira, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental.

O Impetrante fundamenta o presente writ
na

ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, na inépcia da denúncia
vez que
prisão em flagrante do paciente foi ilegal na medida em que
a Polícia Militar adentrou na residência do coacto sem ordem judicial ou flagrante delito, apenas fundado nas atitudes suspeitas do paciente que foi encontrado em local público com 11 papelotes de cocaína, no momento da abordagem policial, e, ainda em razão da substância entorpecente supostamente apreendida, não ter sido

pesada ou individualizada, não sendo observados os procedimentos legais.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, eis que a análise das referidas alegações adentram na seara das provas , o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

Como se sabe, a análise d
o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, por constituir medida excepcional, só é admissível quando verificada, sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria capazes de sustentar a condenação, ou ainda, a existência de causa extinção da punibilidade.

Assim, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do
writ
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Por estas razões não conheço o
writ
nesta parte.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, no dia 04/09/2020, durante o período matutino, por uma guarnição da Policia Militar em roda ostensiva próximo a “beirada” da cidade, percebeu que o paciente encontrava-se em atitude suspeita e muito nervoso com a aproximação dos agentes públicos, sendo que após a abordagem policial fora encontrado em seu poder 11 papelotes de cocaína.

Ato contínuo a polícia militar seguiu, juntamente com o paciente para a residência deste, e ao adentrar no local com anuência do réu, foi encontrados mais 14 papelotes de cocaína, , razão pela qual o mesmo foi preso em flagrante delito e conduzindo à DEPOL.

O Juízo demandando ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, apresentou os seguintes argumentos:

“Ultrapassada essa etapa, entendo pertinente a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos investigados, pelos seguintes motivos. De início se vê que o investigado Lielson da Silva Soares
admite a autoria e a materialidade do crime que lhe é imputado (fumus comissi delicti), enquanto que foi encontrado na residência do investigado Izael Palheta Braga, o que apresenta indícios de tráfico sob a modalidade “ter em depósito” ou “guardar”, previstos no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
Como já posto no relatório, em um exame provisório se constatou que o material apreendido é cocaína e óxi. Ademais, não se verifica, nesse momento, se os policiais que o prenderam tenham algum interesse em incriminar falsamente o investigado, ainda mais quando os depoimentos prestados pelos agentes da segurança pública são coerentes entre si. Nesse ínterim, a apreciação da veracidade da imputação e a ponderação dos depoimentos dos policiais militares quando da lavratura dos presentes autos deve ser realizada perante o juízo de primeira instância durante a instrução processual, garantidos o contraditório e a ampla defesa para produção de provas e formação do convencimento do juízo.
No mais, entendo que os investigados oferecem riscos à sociedade, caso venham a responder o processo em liberdade, pelos seguintes motivos. Registro que a posição dominante da jurisprudência quanto ao entendimento de que a garantia da ordem pública se assenta na periculosidade evidenciada em concreto, o modus operandi e

a existência de elementos idôneos quanto à propensão de reiteração delitiva. Pois bem, pelas informações obtidas na certidão de antecedentes criminais, se vê que o investigado Izael Palheta Braga ainda responde o Proc. Nº 0000461-35.2018.814.0079 por suposto tráfico de drogas, sendo beneficiado com a liberdade condicional. Quanto ao investigado Lielson da Silva Soares, se vê que o mesmo responde por outros procedimentos criminais, sendo dois por homicídio em Portel/PA (Proc. Nº 0011496-66.2019.814.0043 e 0001721-90.2020.814.0043) e um contra o patrimônio em Breves/PA (Proc. Nº 0007054-64.2016.814.0010).
Nesse caso, vê-se que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão não foram aptas a evitar a prática de novos delitos pelos investigados, mostrando-se necessária a sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. [...] Destaco que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem firme entendimento de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a custódia cautelar. [...] Além do mais, as penas somadas para tráfico e associação para tráfico são puníveis com reclusão e ultrapassam mais de 04 (quatro) anos. Portanto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos investigados Lielson da Silva Soares e de Izael Palheta Braga, nos termos do art. 310, II, e art. 312, todos do CPP”. (negritei)

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada.

HC 0809236-15.2019.8.14.0000 – Rel. Milton Augusto de Brito Nobre - Julgado em 26/11/2019.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 22/01/2021